Tribunal: TJMT
Processo: 1012065-79.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012065-79.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 031.584.861-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSSANDRO DA CRUZ - CPF: 026.095.791-79 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO JOSE DOS SANTOS FILHO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA VEICULAR
– ALEGADA ARBITRARIEDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – IMPROCEDÊNCIA – TRABALHO OSTENSIVO DA POLÍCIA MILITAR –
2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DA AUTORIA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR
– FALTA DE PROVA
ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES NO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL E DELAÇÃO JUDICIALIZADA DE UM DOS MENORES – PROVAS APTAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO –

PRELIMINAR REJEITADA
–
RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Não existe ilegalidade na busca pessoal/veicular realizada por agente público sem autorização judicial, se o crime tiver natureza permanente, sobretudo quando houver fundadas suspeitas para tanto. No caso em apreciação, está presente a necessária e fundada suspeita de que o agente estivesse em posse de objetos ilícitos, pois, os policiais receberam denúncia prévia de que os ocupantes de determinado veículo estariam prestes a cometer crime; ao localizarem-no, o condutor empreendeu fuga em alta velocidade ao perceber a presença da viatura policial
, o que alertou os milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem;

2. Deve ser mantida a condenação do réu
por autoria do crime de
Corrupção de menor,
se há prova suficiente de que cometeu o crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido juntamente com adolescentes, mormente, diante das
declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, aliadas à
delação judicializada de um dos menores admitindo que tinham conhecimento acerca da arma de fogo no interior do veículo do réu, e que o armamento seria utilizado para, juntos, praticarem delito de roubo
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Rafael Teixeira da Silva,
contra a sentença anexada sob Id. 187942212,
que tramitou perante a
1a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT
, de lavra da
MM. Juíza de Direito

Rosângela Zacarkim dos Santos,

em que foi condenado como autor dos crimes de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, Lei no. 10.826/03) e
Corrupção de menor
(art. 244-D, ECA), à pena de
3 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
11 dias-multa
.

Em suas razões,
Rafael
arguiu
preliminar de nulidade
das provas obtidas por meio da
busca veicular
sem autorização judicial para tanto.
No mérito
, almejou
a
absolvição
da autoria do crime de
Corrupção de menor
por
insuficiência de prova
quanto à disponibilidade do armamento aos adolescentes, alegando-se que eles não tinham conhecimento acerca da arma de fogo no interior do veículo (Id. 187942225).

As
contrarrazões
ministeriais são pela
rejeição da preliminar
e
no mérito
, pelo
desprovimento
do apelo (Id. 187942227);
igualmente
a PGJ, em parecer, conforme sumário respectivo a seguir transcrito (Id. 193035181):

“Sentença penal condenatória – Porte de Arma de Fogo e Corrupção de Menores – pena definitiva fixada ao APELANTE em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto - Irresignação defensiva – 1- Em preliminar: nulidade do processo em razão de as provas decorrentes das buscas pessoal e veicular terem sido obtidas irregularmente. Pretensão incabível – ausência de ilegalidade nas buscas – existência de fundadas razões – flagrante indício de irregularidade – motorista que ao visualizar a viatura, acelerou bruscamente e evadiu do local – busca só realizada após os agentes conseguirem realizar a abordagem – encontro de objetos destinados à prática de crime – jurisprudência corroborativa – palavras harmônicas dos policiais responsáveis pelas diligências – Enunciado no 08-TJMT – precedentes jurisprudenciais. 2- No mérito: absolvição pelo crime de Corrupção de Menores, com base no art. 386, inciso II, ou V ou VII, do CPP. Improcedência – provas concretas da prática do crime de Corrupção de Menores – depoimentos testemunhais sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstrando a consumação da conduta delitiva em sintonia com as investigações promovidas na fase inquisitorial – confissão de um adolescente em solo judicial. Pelo CONHECIMENTO do recurso, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR e seu IMPROVIMENTO.”

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS

A defesa, de início, busca a
nulidade das provas obtidas
dizendo, em resumo, que a
busca veicular
foi arbitrária e ilícita, porque realizada sem que houvesse
fundadas suspeitas
.

Extrai-se dos autos que o apelante e três adolescentes foram abordados pelos policiais militares, que realizaram buscas pessoal e veicular.

Contextualizando os fatos, as
testemunhas
Cainan Felipe Dias dos Santos
e
Alexssandro da Cruz
afirmaram na fase investigativa terem recebido denúncia anônima informando que quatro indivíduos em um veículo corsa branco, placa NJU-8H10, estariam em um bar no bairro Boa Esperança, conversando sobre cometerem um assalto com reféns; de acordo com o denunciante, um dos indivíduos trazia em sua cintura o que parecia ser uma arma de fogo. Além disso, narrou-se que o veículo saiu do bar e seguiu sentido Avenida dos Jequitibás. Assim, diante de tais informações, na indigitada avenida, localizaram o veículo com os quatro ocupantes e se aproximaram, contudo, ao perceber a presença policial, o motorista “arrancou” bruscamente e acelerou, atingindo alta velocidade e colocando em risco a vida de terceiros. À vista disso, iniciaram um curto acompanhamento

até a Avenida das Itaúbas, onde lograram êxito em abordar os suspeitos. No interior do automóvel, encontraram diversos objetos, além de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38 polegadas, com 03 munições intactas do mesmo calibre.

Perante a autoridade judiciária, o policial militar
Cainan Felipe Dias dos Santos
relatou que chegou ao seu conhecimento a existência de um veículo estacionado em um bar, em que os ocupantes estariam nesse local comentando que cometeriam um crime, mas que já teriam saído de lá em direção à Avenida Jequitibás. De posse dessas informações, diligenciaram e localizaram o veículo referido na denúncia, mas quando se aproximaram, o motorista acelerou bruscamente, tentando evadir-se. No entanto, obtiveram êxito em alcançá-lo e realizaram a abordagem com buscas pessoais e veicular, encontrando os objetos que foram apreendidos, dentre eles a arma de fogo. Na ocasião. os indivíduos confessaram que naquela noite, iriam subtrair uma caminhonete na cidade, fazendo reféns para que pudessem fugir, tanto que no veículo também foi encontrada substância utilizada para inibir as vítimas (“apagá-las”).

Nesse mesmo sentido foram as declarações judicializadas da testemunha
Alexssandro da Cruz
, policial militar que também participou do flagrante.

Assim, sobre a
atuação policial
, não vejo nenhuma ilegalidade capaz de macular as
provas obtidas na diligência.

Os agentes da Lei que realizaram o flagrante delito foram uníssonos em afirmar a existência de denúncia prévia dando conta de que quatro indivíduos em um veículo co
rsa branco, placa NJU-8H10, foram ouvidos comentando que cometeriam um crime, sendo que um desses indivíduos parecia portar uma arma de fogo na cintura.
Após diligenciarem, os policiais encontraram o veículo apontado na denúncia, sendo que o condutor, ao perceber a presença da viatura policial, fugiu em alta velocidade. Diante desse cenário, certos de que no veículo ou em poder de seus ocupantes havia material ilícito, os agentes da Lei deram início à perseguição, logrando êxito em abordar os ocupantes do automóvel, realizando as buscas pessoais e veicular.

É importante ressaltar, ainda, que a busca veicular e também a pessoal, estarão sempre legitimadas quando
a Polícia Militar se deparar com qualquer situação anormal ou estranha
.

Ao receberam denúncia anônima e se depararem com o veículo em questão, em que o condutor tentou fugir em alta velocidade,
os policiais se viram no dever de realizar a abordagem
. Ora, a existência de denúncia prévia, aliada ao comportamento dos suspeitos não poderia passar por desapercebido pelos agentes de segurança, pois, naquele momento,
o policial está executando trabalho que exige pronta atuação e imediata
(dentro da legalidade)
em atendimento à preservação da ordem pública, e aliás, na maioria das vezes, por assim agir,
consegue identificar um alguém cometendo um delito ou, prestes a praticá-lo.

Com efeito, na hipótese aqui tratada, a abordagem e revista realizada no veículo do apelante não deve ser vista como um “mecanismo opressor policial” e nem mesmo pode ser tratada como uma atuação baseada em um “mero achismo”.

A
o contrário,
a execução da busca pessoal e veicular
, naquele momento,
fez parte das atribuições designadas àqueles agentes públicos que estavam em efetivo Policiamento Ostensivo Geral
, e atenderam ao chamado de uma denúncia anônima dando conta de que um crime estaria na iminência de ser cometido por aqueles indivíduos, que, além de tudo, empreenderam fuga em alta velocidade.

Nesse sentido, destaco recentíssimo julgado do STJ:

“(...) 1. Nos termos do art. 240, §2o, e art. 244, ambos do CPP, a busca pessoal ou veicular será válida quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. No caso, os policiais receberam informações sobre o uso de um veículo para o transporte de drogas, e o seu condutor, ao perceber a presença deles, empreendeu fuga em alta velocidade, circunstâncias que justificam a abordagem, bem como a busca veicular e pessoal. (...)” (AgRg no REsp n. 2.100.083/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

Deste e. TJMT:

“A busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da [...] sua fuga no momento da abordagem em via pública. ” (TJMT, N.U 1015953-38.2022.8.11.0000, Relator:
Des. Orlando de Almeida Perri
– 23.9.2022)

“Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita de que o recorrente estivesse em poder de coisas ilícitas, suspeita essa confirmada pela apreensão de munição de arma de fogo em seu poder.” (Ap no 0025705-21.2017.8.11.0002 - Relator:
Des. Luiz Ferreira da Silva
– 25.1.2023).

Diante de todas essas considerações, inexistindo qualquer ilegalidade na atuação dos policias militares,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 6.4.2023, por volta das 22 horas, na Avenida das Itaúbas, Sinop/MT.,
Rafael Teixeira da Silva
, juntamente com os adolescentes,
F. J. S. F.
,
G. S. O.
e
M. B. V.
, portava uma arma de fogo do tipo revólver, de cor predominantemente cinza, calibre .38 SPL, com número de série D258125, além de três cartuchos de munição de igual calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta na exordial acusatória que, após receberem denúncia anônima dando conta de que quatro indivíduos, utilizando-se de um veículo Corsa, de cor branca, placa NJU-8H10, estariam em um bar planejando um crime de roubo e que estariam portando arma de fogo, os policiais militares empreenderam diligências e localizaram o referido veículo. Ao se aproximaram, o condutor do veículo empreendeu fuga, mas foi alcançado pelos milicianos, que realizaram a abordagem dos ocupantes do automóvel (o réu e três adolescentes), sendo que, em busca veicular, encontraram uma arma de fogo e munições.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar,
Rafael
almejou
a absolvição da autoria do crime de Corrupção de menor por insuficiência de prova quanto à disponibilidade do armamento aos adolescentes, alegando-se que eles não tinham conhecimento acerca da arma de fogo no interior do veículo.

A
existência dos crimes (materialidade)
e sua
autoria
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Ids. 187940984/85, 187940990/92 e 187942202), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 187940980), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 187940983) e Laudo Pericial (Id. 187942155),

conjunto probatório que

demonstra, à saciedade, que o apelante praticou os crimes de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei no. 10.826/03) e Corrupção de menor (art. 244-B, ECA), como consta da inicial acusatória.

Os dois policiais militares ouvidos nos autos, inclusive em Juízo, sob o crivo do contraditório, foram uníssonos ao afirmarem que, em buscas no veículo ocupado pelo apelante e os adolescentes, encontraram a arma de fogo e munições.

Malgrado as alegações da defesa de que o armamento pertencia exclusivamente ao apelante e que os adolescentes que estavam no veículo com ele não tinham conhecimento acerca da arma de fogo e munições, a assertiva encontra óbice nas provas produzidas no feito.

Os policiais militares
Cainan Felipe Dias dos Santos
e
Alexssandro da Cruz
afirmaram em ambas as fases da persecução penal que o apelante e os menores confessaram informalmente que naquela noite, utilizando-se da arma de fogo, iriam subtrair uma caminhonete na cidade, fazendo reféns.

A propósito, vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.
Ao depoimento prestado por policiais, não furta a lei sua validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não a dispensa do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa das consequências do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Corroborando as palavras dos policiais militares de que tanto o apelante quanto os adolescentes tinham conhecimento dos artefatos bélicos encontrados no interior do veículo, têm-se as
declarações judicializadas do menor
M. B. V.
dizendo que estavam todos juntos naquela noite porque iriam praticar um roubo, sendo que todos eles tinham conhecimento de que a arma de fogo estava no veículo. Tanto é, que, quando a polícia se aproximou, começaram a “jogar” a arma entre si, tentando livrar-se do armamento. Iriam praticar um roubo de uma caminhonete e deixariam as vítimas trancadas em algum lugar utilizando “enforca gatos” (braçadeiras) e depois venderiam a caminhonete no Paraguai.

Assim, apesar da negativa do apelante, ele deixou de comprovar suas assertivas e, em contrapartida, o adolescente
M. B. V.
narrou judicialmente, com riqueza de detalhes

que, naquela ocasião da prisão em flagrante, estavam prestes a praticarem juntos crime de roubo.

Registre-se aqui, que o Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei no. 10.826/2003) é crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. Assim, por não exigir qualidade especial do sujeito ativo, é perfeitamente admissível o concurso de agentes, dando ensejo ao denominado porte compartilhado, sendo essa a hipótese dos autos, em que os agentes tinham a arma de fogo em disponibilidades dentro do veículo por eles ocupado, tanto que a utilizariam para a prática de crime de roubo em concurso de agentes.

Sobre a matéria, colaciono os seguintes julgados:

“(...) A jurisprudência tem admitido a possibilidade de concurso de agentes no crime previsto no art.14 da Lei 10.826/03, como porte compartilhado de arma de fogo, configurado quando os agentes, agindo em comunhão de vontades, têm ciência da presença do artefato e plena disponibilidade para utilizá-lo, como verificado
in casu
, tendo em vista que o apelante, mesmo ciente da ilicitude de sua conduta, voluntariamente aderiu à prática da infração penal, transportando a arma apreendida. (N.U 1002696-86.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)

“(...) O STJ possui entendimento no sentido de que resta caracterizado o porte compartilhado de armas/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos. (N.U 0012621-22.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023)

Assim, comprovado que o apelante, em conluio com os adolescentes, portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantém-se a condenação por Corrupção de menores, previsto no art. 244-B, do ECA.

Outrossim, é cediço, que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito de Corrupção de menor, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente de suas alegações, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Assim, estando comprovada a
existência dos crimes e a sua autoria
, consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
arguida e, no mérito,
nego provimento
ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024